Tribunal: TJES
Processo: 0023579-13.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incitamento
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023579-13.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ART. 155 DO CPM. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 166 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. EXASPERAÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
1. Diante da descrição detalhada dos fatos, restou inequívoca a incitação à desobediência por parte dos apelantes, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 166 do CPM. 2. Incabível a exasperação da pena imposta ao réu, eis que quando de sua imposição foi estritamente observado o disposto no art. 69 do CPM, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Os apelantes preencheram os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso ministerial e dar parcial provimento ao recurso defensivo.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0023579-13.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE QUINTINO MOREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A
Advogado do(a) APELADO: WILLY DE FRAIPONT - ES10894-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]

Segundo noticia a peça inquisitorial, a qual serve de base a presente denúncia, no dia 06 de fevereiro'e 2017, na cidade e Cachoeiro de Itapemirim- ES, o denunciado, de forma livre e consciente, incitou a desobediência, a indisciplina, bem como a prática do crime nulitar de motim por policiais militares concedendo entrevista a rede de televisão.

No dia 03 de fevereiro de 2017, iniciou-se movimento de bloqueio de acesso as unidades da pmes realizado por familiares de policiais militares com o estratagema de dar suporte ao movimento grevista mediante colocação de barreira humana, instalação de barracas e cadeiras de praia.

Em 06 de fevereiro de.2017, ou seja, no auge da greve e diante de todo o caos vivenciado, especialmente, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, o denunciado concedeu entrevista televisiva em afiliada da rede globo o que foi retransmitido a todo Estado do Espírito Santo com os seguintes dizeres fls. 227/231:

"(...) Repórter > E quem está aqui comigo, no estúdio do ESTV 1ª edição, é o Tenente Coronel Alexandre Quintino, Comandante da PM aqui no sul do estado, muito boa tarde pro senhor, muito obrigada pela presença do senhor aqui no ESTV 1ª edição, "vamo” começar falando de como tá a situação agora né, nós mostramos aí na reportagem Tenente Coronel as pessoas estão muito assustadas, arrastões, como está a situação em Cachoeiro? Ten Cel Alexandre > veja bem Débora, antes de começar a falar sobre a situação de agora, eu preciso fazer uma colocação inicial, se você me permite, é eu quero falar sobre a legitimidade desse movimento, esse movimento é legítimo, esse movimento ele é necessário, a polícia militar está passando por uma defasagem salarial enorme, os policiais militares estão há três anos sem sequer um aumento, nosso policiais, nossos cabos, nossos soldados estão passando por necessidades e nesse momento os familiares dos policiais militares que estão passando por problemas gravíssimos chegaram no limite (...)". "(...) desse evento que tá acontecendo por essas mulheres, por esses familiares, por policiais militares da reserva, nós temos na verdade é que dizer vocês estão de parabéns, vocês mulheres aqui vai as nossas continências, vocês estão de parabéns. (...)”

Necessário registrar que no restante da entrevista o acusado tenta minimizar os efeitos deletérios da greve da pmes, entretanto, plenamente comprovado que o denunciado afirmou de legítima uma conduta vedada ao militar, além disso parabenizou militares da reserva, que devem guardar respeito âs normas de hierarquia e disciplina (artigo 13 do Cód. Penal Militar), pela conduta de apoio ao movimento grevista.

Desta forma, inúmeros policiais militares deixaram de cumprir seu dever em exercer policiamento e aderiram ao movimento grevista em flagrante desrespeito aos princípios da hierarquia e disciplina, bem como a vedação constitucional do direito de greve (artigos 42, §1º c/c 142, §§2º e 3º da CF).

Ante o exposto o denunciado praticou a conduta do artigo 155 do Cód. Penal Militar requer o Ministério Público que após o recebimento desta seja dado prossey&nento nas demais fases do procedimento aplicável, até a final condenação na pena que lhe couber.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de garantido ao réu Alexandre o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Militar, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Busca a defesa de Alexandre a absolvição do apelante por ausência de provas, ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 166 do CP.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa, pelas razões que exponho a seguir.

Inicialmente, vejamos o que dispõe o art. 155 do Código Penal Militar:

Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:

Pena - reclusão, de dois a quatro anos.

Pois bem.

O cerne da questão gira em torno de uma entrevista concedida por Alexandre ao jornal televisivo ESTV 1ª Edição, cujo conteúdo foi fielmente transcrito, razão pela qual o colaciono abaixo:

[...] Ten Cel Alexandre > veja bem Débora, antes de começar a falar sobre a situação de agora, eu preciso fazer uma colocação inicial, se você me permite, é eu quero falar sobre a legitimidade desse movimento, esse movimento é legítimo, esse movimento ele é necessário, a polícia militar está passando por uma defasagem salarial enorme, os policiais militares estão há três anos sem sequer um aumento, nosso policiais, nossos cabos, nossos soldados estão passando por necessidades e nesse momento os familiares dos policiais militares que estão passando por problemas gravíssimos chegaram no limite (...)".
"(...) desse evento que tá acontecendo por essas mulheres, por esses familiares, por policiais militares da reserva, nós temos na verdade é que dizer vocês estão de parabéns, vocês mulheres aqui vai as nossas continências, vocês estão de parabéns. (...)”.

Do trecho acima explicitado, logrei êxito em identificar incitação e indisciplina militar.

Um Tenente Coronel exaltar a greve e inclusive oferecer continência aos que participavam ativamente do movimento configura, de modo inequívoco, incitação ao movimento e, consequentemente, indisciplina militar.

Ora, se os policiais militares têm a obrigação de, no dia e hora de suas respectivas escalas de trabalho, apresentarem-se ao seu comando superior, para em seguida, darem início ao seu trabalho de patrulhamento preventivo/repressivo, exaltar o aquartelamento, incita de modo inequívoco a desobediência à ordem geral e irrestrita de promoção da segurança pública pelos policiais militares.

Quando de seu interrogatório em juízo, o acusado asseverou que:

“(...) na época dos fatos o interrogando já era comandante do CPO Sul; que de fato concedeu a entrevista cujo vídeo consta nos autos; que nega a imputação que lhe é feita nestes autos; que em nenhum momento incitou a prática de crime militar, muito pelo contrário; que prestou declarações a respeito da sua atuação, como se vê às fls. 135/139 dos autos,
que lidas as declarações as confirma integralmente;
que nunca foi preso nem processado anteriormente nesta AJMES. Dada a palavra aos Senhores Juízes Militares, respondeu que: a entrevista de que se cuida foi concedida, após ligação do Coronel Nylton, dizendo que procurasse a imprensa informando sobre a situação na época; que a mesma Constituição Federal que proíbe a greve e a mesma que determina o reajuste periódico das remunerações; que trabalhou efetivamente no policiamento ostensivo, principalmente em Cachoeiro, após o evento de saques ao comércio; que fez algumas reuniões em diversas unidades da PM, em Afonso Cláudio foi dentro do quartel, em Marataízes a reunião foi na rua, por exemplo, sendo enfatizada a necessidade de trabalhar na rua nessas reuniões, porque o GAO é um efetivo que trabalha embarcado; que não havia recusa expressa em trabalhar por parte dos militares; que em virtude de dúvidas que militares tinham em cumprimento de ordem do Comando-Geral os informou que poderiam responder por crime militar; que não conseguiam retirar as viaturas dos batalhões, por isso a sua fala acima; que deseja reforçar em fevereiro/2017 o índice de homicídios no sul do Estado foi menor que no mês de fevereiro do ano anterior; que o reforço da Força Nacional foi enviada para o norte do Estado, mas isso não ocorreu no sul, a critério do comando das forças militares de fora; que além disso o CPO Sul oportunizou viaturas policias para Grande Vitória no período do carnaval”.

Na entrevista concedida ao vivo ao telejornal ESTV 1ª edição, na condição de Comandante do Comando de Policiamento Ostensivo Sul (CPO Sul), o Tenente-Coronel Alexandre Quintino, ao ser questionado sobre a situação crítica de segurança pública, decorrente da paralisação dos policiais militares,
afirmou expressamente que o movimento era “legítimo” e “necessário”, além de dirigir elogios e continências públicas aos familiares dos militares envolvidos, com especial menção às mulheres que se encontravam à frente das manifestações, que obstruíam os quartéis.

Tal manifestação pública, feita por oficial de alta patente, revestiu-se de clara conotação de apoio e endosso ao movimento paredista, contrariando de forma direta os princípios basilares da hierarquia e disciplina militar, conforme estabelece o artigo 13 do Código Penal Militar.

Ainda que o acusado alegue, em interrogatório, que sua fala buscava contextualizar a situação de dificuldade salarial e que teria sido orientado por superior hierárquico a se pronunciar publicamente, o teor inequívoco de suas declarações extrapolou a mera informação institucional.

O réu não apenas reconheceu a existência do movimento grevista, como também o legitimou e exaltou seus participantes, ainda que indiretamente, contribuindo para o fortalecimento da paralisação e incentivando, ainda que de forma tácita, a adesão de outros militares.

As consequências dessa manifestação são evidentes: inúmeros policiais deixaram de cumprir suas funções, aderindo ao movimento grevista, o que resultou em graves danos à ordem pública, inclusive com registro de arrastões e saques, como amplamente noticiado e reconhecido no próprio conteúdo da entrevista.

Ao se posicionar publicamente de forma solidária ao movimento, o comandante atuou em descompasso com o dever funcional e com as normas disciplinares, comprometendo o comando da tropa e contribuindo para a desordem institucional no seio da Polícia Militar do Espírito Santo.

Dessa forma, a materialidade encontra-se demonstrada pelo conteúdo audiovisual da entrevista e sua transcrição, enquanto a autoria é confessada pelo próprio acusado, que admite ter prestado as declarações.

Ainda que tente atribuir à sua fala caráter neutro ou institucional, é inegável o conteúdo de legitimação e apoio a um movimento flagrantemente ilegal, tornando-o partícipe moral e funcional do desvio coletivo de conduta então instaurado na corporação.

Configurado está, portanto, o tipo do art. 155 do CPM, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do ar. 166 do CP.

No que tange à pena imposta, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada, eis que foram as mesmas impostas em estrita observância ao disposto no art. 69 do CPM.

Não vejo motivos para exasperar a pena, conforme pleiteado pelo
Parquet
, eis que a mesma revela-se como suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Entendo, contudo, que o apelante preenche o requisito previsto no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam,
prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Feitas tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo e NEGO PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)